Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703931-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto exequente, Paulo Fernando de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que condicionou a expedição das requisições de pagamento à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos formulada pelo Distrito Federal, no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 32159/97. Processo de origem 0716140-76.2022.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por PAULO FERNANDO DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL Na manifestação de ID 216097359, a Contadoria Judicial esclarece que o executado aplicou a Taxa Selic somente sobre o principal corrigido apurado em dezembro/2021 enquanto o órgão técnico aplicou sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido acrescido dos juros). Conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) II - Dessa forma, não acolho a impugnação de ID 217367030. III - Homologo os cálculos de ID 203456866. IV – Considerando a eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa a presente expeçam-se os pertinentes requisitórios. Após, prossiga-se conforma a decisão de recebimento de ID 140731383. V – No mais, ficam as Partes, desde já cientes, que eventual irresignação quanto ao prosseguimento do feito após preclusa a presente decisão deverá ser manejado por meio do recurso cabível, sendo certo que as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam eventual reapreciação da matéria em decorrência de mero descontentamento das Partes em face do decisum. VI - Intimem-se as Partes da presente.” Em resumo, alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo, independentemente da interposição de recurso pela parte contrária, pois restou superada a discussão sobre o valor devido, em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como por ter sido homologado o cálculo do valor devido. Afirma que não há risco de reversibilidade da medida, pois o executado poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente. Sustenta que não ser o caso de prejudicialidade externa para justificar a paralização do processo, além do que não foi observada a existência de parcela incontroversa no processo no valor de R$ 87.099,54. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição das requisições de pagamento pelo valor homologado, e, sucessivamente, a expedição das requisições para pagamento da parte incontroversa. Preparo em ID 68519935. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O ato é impugnável (art. 1.015 Parágrafo único, CPC). O preparo foi recolhido. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos, em parte. Discute-se a possibilidade do prosseguimento de sentença com a expedição das requisições de pagamento independentemente da preclusão da decisão rejeitou a impugnação dos cálculos ofertada pelo agravado. Dispõe o art. 535 §§ 3o e 4o, CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ........................ § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) (Vide ADI no 5492) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534) O STF, no julgamento da ADI 5534, fixou o entendimento seguinte: “[...] 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Acerca do tema, o STF, em julgamento do RE 1.205.530 em repercussão geral fixou a seguinte tese (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva, processo 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto naLei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Iniciado o cumprimento de sentença, o agravado apresentou impugnação, a qual foi rejeitada, e foi determinada a expedição de requisição para pagamento da parcela incontroversa (ID 155310867-157412588, processo de origem). Resta pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria, quanto à incidência da SELIC (ID 223720787 processo de origem). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. De acordo com o artigo 995 do CPC, "Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso." Assim, no tocante à parcela incontroversa definida pelo Juízo (R$ 10.67,49) não há óbice para a expedição da requisição de pagamento, consoante o que restou definido no TEMA 28, STF, mesmo porque a questão já restou preclusa. O valor de R$ 87.099,54, embora indicado pelo agravado na planilha de ID 205955419, processo de origem, difere dos cálculos homologados pelo Juízo posteriormente, de modo que não se pode reputar que é incontroverso. Quanto ao valor remanescente encontrado pela Contadoria e homologado pelo Juízo, o agravado se insurgiu alegando a existência de excesso de execução, inconstitucionalidade da aplicação da SELIC e prática de anatocismo (AGI (0701635-32.2025.8.07.0000). Na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo naquele recurso foi assentado que: "... Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem, de modo reiterado, decidido pela inadmissibilidade de discussão sobre constitucionalidade do debate em torno da adoção de juros compostos na aplicação da Selic, por reputar a questão de índole infraconstitucional. Precedentes: (RE1514574 Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE1500273 ED, Relator(a): Min. PRESIDENTE; RE 1497549Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN). Contudo, recentemente a Constitucionalidade da matéria constituiu objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 7435/RS, porém não há determinação de suspensão de feitos que tratam da matéria nas demais instâncias, de modo que não se justifica o sobrestamento da execução. Desse modo, entendo não haver inconstitucionalidade, por ausência de vedação na Constituição da República, na incidência da Selic sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Assim, não há inconstitucionalidade a ser proclamada. Da mesma forma, não se vislumbra o alegado excesso de execução." Embora a questão ainda esteja pendente de exame pelo Colegiado, não se vislumbra óbice para que o cumprimento de sentença prossiga em seus ulteriores termos. O pagamento das requisições, no entanto, deve aguardar a apreciação definitiva pelo Colegiado, a fim de se evitar eventual dano reverso. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa, com a expedição da requisição e o pagamento do respectivo valor indicado em decisão de ID 155310867-157412588, processo de origem). Com relação à parcela controversa, faculto a expedição da requisição, ressalvando o levantamento do valor para momento posterior ao julgamento do recurso 0701635-32.2025.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e